Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. BEM IMÓVEL. LITIGIOSO. DESCONHECIMENTO. PROMITENTE COMPRADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO VALOR PAGO. PACTA SUNT SERVANDA.
1. Como não há no Código Civil nada dispondo a respeito do prazo decadencial para resolução contratual por inadimplemento, a jurisprudência convencionou aplicar a cláusula geral do prazo prescricional, prevista no art. 205, do Código Civil, de dez anos.
2. Conquanto seja prudente que a cessionária de direitos sobre bem imóvel, adote providências pretéritas à realização do negócio, é certo que as partes devem agir com boa-fé na realização do pacto, de modo que não pode o cedente prometer ceder um direito sobre bem imóvel que já sabia ser litigioso, e que já não possuía, e depois alegar, sem prova alguma, o conhecimento do litígio pela outra parte para se furtar ao cumprimento contratual. O contrato formado pela exteriorização de vontades das partes, se torna obrigatório (pacta sunt servada), ou seja, faz lei entre as partes e deve ser cumprido tal qual realizado.
4. Diante do não cumprimento, pelo cedente, das obrigações contratualmente estabelecidas no contrato de cessão de direitos de compra e venda de imóvel, mostra-se cabível a resolução do contrato, com a devolução do valor pago pelo contrato não cumprido.
5. Apelação conhecida e desprovida.